Tribunal: STF
Processo: RE 1512067
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. HABILITAÇÃO E INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. REDAÇÃO DO EDITAL. IMPRECISÃO. INDUÇÃO A ERRO. DEMANDAS REITERADAS. FALHA OBJETIVA. INDÍCIO. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS. TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 



    1. Apontados os dispositivos do edital inquinados de vício e colacionado tal documento, depreende-se satisfeito o requisito da prova pré-constituída, afigurando-se o mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;



    2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento da inscrição definitiva, com participação da prova oral de concurso para provimento de vagas em cargo público, face à ausência de apresentação de certidões negativas no prazo do edital;



    3. Diante da imprecisão do comando normativo, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do edital, capaz de levar a impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revelase plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade;



    4. A interpretação do mesmo dispositivo do edital, reiteradamente questionada em demandas judiciais, com causa de pedir e pedidos homogêneos, sinaliza falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé;



    5. A formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos;



    6. Segurança parcialmente concedida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e. 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A redação da norma editalícia em relevo, de fato, se mostra obscura.



    A pontuação se afigura mal-empregada na construção das orações integrantes do comando normativo, prejudicando sobremaneira a compreensão do interlocutor. Em verdade, o texto se ressente de vírgulas que delimitem as especificações de cada certidão necessária; ou de maior digressão sobre cada uma, de modo a evitar mal-entendidos, que só tumultuariam (como o estão) os interesses comuns.



    Além disso, a letra do dispositivo não é clara acerca da natureza criminal da certidão do Tribunal Superior Eleitoral, que deveria ser expressamente prevista, já que a interpretação do edital deve ser literal. Máxime no caso da Justiça Eleitoral, cujo escopo concerne à tutela de Matérias afetas ao Direito Eleitoral, o que, de pronto, impõe a correlação de seus assuntos com tal ramo do direito.



    Nessa conjuntura, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do regramento, capaz de levar a impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revela-se plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade.



    Demais disso, neste Tribunal, precisamente, a interpretação da alínea “h” do subitem 10.1.2 do Edital nº 1/2022 - MPPA PROMOTOR tem sido objeto de reiteradas demandas, ambas com causa de pedir e pedidos homogêneos – cito: 08109337-69.2023.814.000, 0810866- 67.2023.814.0000, e 0810892-65.2023.8.14.0000 distribuídos apenas ao meu gabinete. Logo, não há se falar em idiossincrasia da impetrante, senão em falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé.



    Por fim, destaco que a formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos.



    No caso, a impetrante, inclusive já propôs a convalidação do ato por ocasião do recurso administrativo (Id. 1499275/1499276) que, interposto tempestivamente, promove a solução em tempo hábil, livre de prejuízo a qualquer das partes. Comprovada a idoneidade da candidata, restaria atendida a finalidade da norma.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente